Tribunal: TJDFT
Processo: 0006519-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – As declarações da vítima, confirmadas pela filha - que presenciou o crime -, de que o acusado a ameaçou de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para que haja o crime de ameaça.
3 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Valor que não condiz com a situação socioeconômica do acusado deve ser reduzido.
4 - Apelação provida em parte.